Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social. Fundamentação idônea. Cometimento de novo crime no curso de execução penal. Fração de exasperação da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o tipo penal. Pena definitiva correta. Regime prisional. Fechado. Adequação. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e especialização na prática de crimes contra o patrimônio. Inaplicabilidade à espécie da Súmula 269/STJ. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.